Tribunal: TJES
Processo: 5008692-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008692-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO NÃO AUFERÍVEL IMEDIATAMENTE. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O autor da ação originária pleiteava o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, em razão de visão monocular, para fins de reserva de vagas em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. O apelante impugna o valor da causa fixado em R$ 148.957,80, alegando que a demanda não possui conteúdo econômico imediato e que o valor correto seria R$ 10.000,00, correspondente ao custo da fase contestada do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o valor atribuído à causa é compatível com o conteúdo econômico da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Ação destituída de conteúdo patrimonial imediato, pois eventual repercussão financeira decorreria apenas indiretamente e de forma reflexa, sem conferir ao autor vantagem econômica direta e quantificável no momento da propositura da demanda.

4)
O § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

5)
Inaplicável o § 2º do art. 292 do Código de Processo Civil, que se destina a hipóteses de prestações vincendas ou obrigações pecuniárias.

6)
Manifestação de desproporção entre o valor inicialmente fixado e a realidade da lide, impondo-se a readequação para patamar condizente com os contornos fáticos e jurídicos da demanda, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, sendo passível de correção de ofício pelo magistrado quando fixado em montante desproporcional.

2. Ações sem conteúdo patrimonial imediato devem ter o valor da causa fixado em quantia condizente com a natureza da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002392-17.2015.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso interposto pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória, que extinguiu a ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A lide tem por objeto obrigação de fazer, por meio da qual o recorrido pretendera o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência e consequente reinserção na listagem do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

O apelante alega que o valor atribuído à causa (R$ 148.957,80), sobre o qual incidiram os honorários, é exorbitante e desproporcional, não guardando relação com o conteúdo econômico discutido na demanda.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o valor atribuído à ação é compatível com o conteúdo econômico que dela decorre.

No caso,
a ação é destituída de conteúdo patrimonial imediato
, cujo desdobramento financeiro, se existente, seria meramente reflexo e eventual, sem conferir ao autor qualquer vantagem econômica direta e quantificável no momento da propositura da demanda.

Conquanto seja inequívoca a relevância do direito subjacente à controvérsia, revela-se inexorável a constatação de que o valor atribuído à causa extrapola os contornos da razoabilidade e da proporcionalidade, incidindo em erro fixá-lo em montante que se afasta dos critérios legais aplicáveis.

É de se recordar que o próprio Código de Processo Civil, no § 3º do art. 292, confere ao magistrado o poder-dever de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que ele não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

É de se conferir:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO NÃO AUFERÍVEL IMEDIATAMENTE. REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 291 do CPC/15 preceitua que “A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. 2. No caso concreto, onze litisconsortes, servidores de nível médio do DETRAN-ES, ajuizaram ação ordinária buscando o enquadramento na tabela de nível superior da autarquia, com os consequentes direitos e vantagens, atribuindo à causa o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). 3. Tal quantia não reflete o conteúdo econômico da pretensão, posto que, apesar da impossibilidade de ser aferido imediatamente, mostra-se aquém das quantias perseguidas, mormente porque, se procedente o pedido, a condenação terá efeitos retroativos e prospectivos. 4.
O § 3º do art. 292 do CPC/15 autoriza expressamente a correção do valor da causa de ofício pelo magistrado, que pode fazê-lo por arbitramento quando não houver correspondência ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico buscado pelos autores.
5.
Considerando o conteúdo patrimonial da demanda, seus reflexos retroativos e prospectivos, bem como o número de litisconsortes, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se razoável e proporcional, devendo incidir sobre as custas processuais e ônus sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e provido parcialmente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 22 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; 0002392-17.2015.8.08.0024; APELAÇÃO CÍVEL; JANETE VARGAS SIMOES; 1ª Câmara Cível; 29/Nov/2022)

Inaplicável, por conseguinte, o comando contido no § 2º do art. 292 do Código de Processo Civil, reservado a hipóteses em que exista pretensão a prestações vincendas ou a discussão de obrigações de natureza pecuniária.

No caso
sub examine
, é manifesta a desproporção entre o valor fixado e a realidade da lide, impondo-se a sua readequação para patamar condizente com os contornos fáticos e jurídicos da demanda, a saber, o controle judicial de legalidade do ato administrativo.

Destarte, afigura-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido o
redimensionamento
do valor da causa
para
R$ 10.000,00
, quantia que melhor reflete a natureza da controvérsia e impede distorções na incidência dos honorários advocatícios.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para corrigir o valor da causa, reduzindo-o a R$ 10.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).